Tribunal: TJDFT
Processo: 0707929-17.2023.8.07.0018
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-02
Data de publicação: 2025-07-20

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO ADMINISTRATIVO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. OBRIGAÇÃO DE FAZER. GRATUIDADE DO TRANSPORTE PÚBLICO. USO INDEVIDO. BIOMETRIA FACIAL. AUSENTE. PRESUNÇÃO RELATIVA. UTILIZAÇÃO INDEVIDA. COMPROVADA. EXTRATO. SISTEMA DE BILHETAGEM ELETRÔNICA. PROCESSO ADMINISTRATIVO. REGULAR. RESSARCIMENTO AO ERÁRIO. DEVIDO. APLICAÇÃO. DEVIDA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. SENTENÇA REFORMADA.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação interposta em face de sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais e afastou a determinação imposta à autora de ressarcimento ao erário dos valores por uso indevido doo Cartão de Passe Livre.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão se refere à comprovação da legitimidade do ato administrativo que determinou o ressarcimento ao erário de valores por uso indevido do Cartão de Passe Livre.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Nos termos da Portaria Conjunta no 05, de 24 de fevereiro de 2016, será realizado, mediante abertura de processo administrativo, o bloqueio de qualquer benefício tarifário com direito a transporte gratuito em casos de utilização indevida do cartão, como utilização do cartão por terceiros, venda do benefício tarifário, utilização além dos limites diários estabelecidos em lei, entre outras.
4. A Portaria 15/2018-DFTRANS determina a utilização do controle biométrico facial em relação aos beneficiários das gratuidades referentes ao passe livre estudantil e às pessoas com deficiência em todo sistema de bilhetagem eletrônica no âmbito do Distrito Federal.
5. O descumprimento do ônus estabelecido pela decisão não implica presunção absoluta de veracidade das alegações da parte contrária, que devem ser analisadas em conjunto com as demais provas reunidas no processo.
5.1. Devidamente comprovado o uso indevido do cartão de passe livre por meio do extrato do sistema de bilhetagem eletrônico, o qual demonstra que o mesmo cartão foi usado com diferenças mínimas de tempo em diversos veículos e linhas de transporte coletivo, não há que se falar na obrigatoriedade da comprovação por dados biométricos.
5.2. A determinação de ressarcimento dos danos ao erário ocorreu em razão da constatação de uso indevido do cartão por terceiros e utilização além dos limites diários estabelecidos em lei. Tais condutas configuram infração às normas que regulamentam o benefício, as quais preveem a possibilidade de aplicação de penalidades administrativas diante do uso indevido do cartão.
5.3. O ato administrativo que determinou o ressarcimento, aos cofres públicos, do montante utilizado indevidamente, portanto, está em total conformidade com a legislação, não havendo qualquer ilegalidade ou abuso de poder por parte da Administração Pública.
IV. DISPOSITIVO
4. Recurso conhecido e provido. Sentença reformada.
__________
Dispositivos relevantes citados: Lei no 566/1993; Decreto no 29.245/200; Lei Distrital n. 4.317/2009; Lei Distrital no 4.582/2011; Portaria Conjunta no 05/2016, CPC, art. 373.
Jurisprudência relevante citada: Acórdão 1224136 de relatoria do Des. Alvaro Ciarlini da 3a Turma Cível; Acórdão 1217757 de relatoria do Des. Sandoval Oliveira da 2a Turma Cível; Acórdão 1900685, de relatoria da Desa. Marilia Avila e Silva Sampaio da Segunda Turma Recursal; Acórdão 1945504, de relatoria da Desa. Margareth Cristina Becker da Terceira Turma Recursal.